Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DO REÚ NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETADA A REVELIA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO PELO APLICATIVO WHATSAPP. INÉRCIA DO RÉU PARA CONFIRMAR O RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. INDICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CORRELATA. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as suas razões demonstram o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, e não com suposta contradição nas suas razões de decidir. No mais, eventual insurgência quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.